Tribunal: STF
Processo: ARE 1500255
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. QUITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. CONDIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim ementada:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. QUITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. CONDIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.”



    A parte embargante aduz ter havido omissão na decisão, porquanto “completamente destituída de qualquer fundamentação, em afronta ao disposto no art. 489, § 1°, incs. II, III, IV do CPC e art. 93, inc. IX da CF. Tal decisão contém vício corrigível pelos presentes embargos declaratórios.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.



    Com efeito, não há que se falar em omissão na decisão embargada, que, em suma, na linha da jurisprudência do STF, consignou o caráter infraconstitucional da controvérsia em torno dos reflexos do regramento legal do instituto do arrolamento sumário aos lançamento, pagamento e quitação dos tributos incidentes sobre a partilha de bens do espólio.



    A propósito de tal questão, assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido só é possível em casos excepcionais e desde que comprovada a obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre in casu, pelas razões delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015)



    Ademais, analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente